Tribunal: TJES
Processo: 0005943-20.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005943-20.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CARLO FERREIRA DE SOUZA CONTILDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há margem para a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em favor de autor reincidente, ainda que por crime diverso. Precedentes.

2.
A apreensão de materiais comumente empregados na dinâmica do narcotráfico, como pinos para embalo de entorpecentes, indica possível dedicação à atividade criminosa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005943-20.2021.8.08.0048

APELANTE: JEAN CARLO FERREIRA DE SOUZA CONTILDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN CARLO FERREIRA DE SOUZA CONTILDES
, em razão da sentença de folhas 56v./58, prolatada pelo
juízo da 5ª Vara de Serra
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/06
, aplicando-lhe as penas de
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia que, às 12h30min do dia 02 de abril de 2021, no bairro Serramar, Serra/ES, guardas civis, em patrulhamento preventivo, foram informados via rádio de que havia um indivíduo traficando drogas na Rua Baixo Guandu. No local, avistaram o apelante – cuja aparência condizia com a descrição pelo rádio – segurando uma sacola, ao que o abordaram. Em busca pessoal, apurou-se que o apelante possuía
quatro buchas de maconha
na cueca e, na sacola,
vinte pinos de embalo de drogas vazios
, além de R$ 474,00 em espécie.

Por consequência, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

Pleiteia, simplesmente, a
aplicação da minorante do privilégio
, sob alegação de cumprimento dos requisitos cumulativos do
artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas
. Tal pretensão, contudo,
não merece prosperar
.

Afinal, para fazer jus à minorante especial, o apelante deveria cumprir os requisitos de
primariedade
,
bons antecedentes
,
não dedicação à atividade criminosa
e
não participação no crime organizado
. Nesse aspecto, a mera
constatação da guia de execução
em seu desfavor já caracteriza a
reincidência
. Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. No caso dos autos,
a reincidência
da agravante
justifica concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.434/2006, pois
o réu reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez que
tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas
.

4. Ainda, no ponto, "o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado
, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.810.760/PR, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021).
(AgRg nos EDcl no HC 768.883/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2023, DJe 30/03/2023)

Ademais, além dos entorpecentes (5,1 gramas de maconha e 25,5 gramas de cocaína), foram apreendidos pinos vazios, comumente empregados no embalo de drogas e pecúnia em espécie consistente em centenas de reais, elementos que indicam possível dedicação ao tráfico. De todo modo, restou nítido que o apelante não é traficante eventual, pelo que é incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Sendo esta a única tese proposta,
não há reparos a serem realizados em sede recursal
.

Oportunamente, considere-se
prequestionada
a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005943-20.2021.8.08.0048

APELANTE: JEAN CARLO FERREIRA DE SOUZA CONTILDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO DIVERGENTE

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Nobre Desembargador Relator Willian SIlva, peço vênia

para divergir de seu entendimento.

Cuida o caso da condenação de Jean Carlo Ferreira de Souza Contildes, que, na data de
02/04/2021
, fora flagrado com 04 (quatro) buchas de maconha na cueca, 20 (vinte) pinos com resíduos de cocaína, além de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro) reais em espécie.

A discussão nos autos cinge-se sobre o reconhecimento, ou não, da minorante do tráfico privilegiado.

Em sentença, a magistrada de primeiro grau afastou a minorante alegando a existência de
reincidência
.

Contudo, em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observo que as sentenças condenatórias transitadas em julgado proferidas em face do recorrente dizem respeito a
fatos ocorridos nos anos de 2022
, ou seja,
posteriormente ao crime
que se julga nestes autos, o que, por certo,
impede a ocorrência da reincidência
.

Ademais, trata-se de delitos cometidos no âmbito da
Lei Maria da Penha
, não se assemelhando, sequer, ao tráfico de drogas.

O Culto Relator Willian Silva, por sua vez, também afastou a benesse do tráfico privilegiado alegando que o encontro de 20 (vinte) pinos com resíduos de cocaína, comumente utilizados no embalo da droga, em conjunto com a quantidade de dinheiro, indicam possível dedicação ao tráfico.

Ouso por divergir.

No caso foram encontrados apenas
04 buchas de maconha
, pesando aproximadamente
5g (cinco gramas)
e
20 (vinte) pinos
com resíduos
de cocaína, pesando aproximadamente
25,5 (vinte e cinco gramas).

Não desconheço jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o encontro de material para embalo pode ensejar a conclusão de que o réu se dedicava às atividades criminosas.

Contudo, são precedentes em que se encontram inúmeros materiais de embalo (como sacolas de “chup-chup”, pinos), muitas balanças de precisão e entre outros materiais.

No caso dos autos, estamos falando de apenas 04 (quatro) pequenas buchas de maconha e 20 (vinte) pinos com resíduos de cocaína – quantidade, que a meu ver, não conseguem afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em casos similares estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o tráfico privilegiado, quando há o encontro de pequena quantidade de entorpecente:

AgRg no HC n. 731.019/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023 –
415g de maconha
;

AgRg no AREsp n. 2.180.610/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023 –
461 g de maconha
;

AgRg no AREsp n. 2.211.075/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023 -
19,9 g de cocaína
,
31,7 g de crack e 95,1 g de maconha
;

AgRg no AREsp n. 2.178.752/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023 -
242,86 g de maconha no total e 0,81 g de cocaína
.

No que tange ao montante de dinheiro apreendido, ou seja, R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) em espécie, não há como se afirmar que teria decorrido da venda de entorpecentes.

Deste modo, não havendo qualquer outra circunstância que demonstre que o réu se dedicava às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa (uma vez que na época dos fatos ora analisados era primário e possuía bons antecedentes), entendo que deva ser reconhecido o tráfico privilegiado.

Assim, fixada a pena no mínimo legal na primeira e na segunda fase da dosimetria, reduzo a pena em 2/3, por não haver outra circunstância a modular a fração, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto.

Em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma do art. 44, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Des. Helimar Pinto